Tribunal: TJES
Processo: 5002973-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002973-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELETROMIL COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELETROMIL COMERCIAL LTDA.

contra a decisão acostada ao Movimento ID 1314882, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - ES
que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
, determinou a emenda da inicial para que seja apresentado o título executivo capaz de embasar a ação executiva, tendo em vista que a mesma foi instruída com a nota fiscal eletrônica, boletos bancários, instrumentos de protesto e notificação extrajudicial.

Alega a agravante,
em resumo, que a jurisprudência consolidada admite a utilização de nota fiscal eletrônica, protesto do título, boletos bancários e comprovante de entrega da mercadoria como documentos hábeis à formação do título executivo extrajudicial em substituição à duplicata mercantil.

Efeito suspensivo concedido no Movimento ID 1322797.

Embora devidamente intimada para oferecer contrarrazões ao recurso, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELETROMIL COMERCIAL LTDA.

contra a decisão acostada ao Movimento ID 1314882, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - ES
que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
, determinou a emenda da inicial para que seja apresentado o título executivo capaz de embasar a ação executiva, tendo em vista que a mesma foi instruída com a nota fiscal eletrônica, boletos bancários, instrumentos de protesto e notificação extrajudicial.

Alega a agravante,
em resumo, que a jurisprudência consolidada admite a utilização de nota fiscal eletrônica, protesto do título, boletos bancários e comprovante de entrega da mercadoria como documentos hábeis à formação do título executivo extrajudicial em substituição à duplicata mercantil.

Efeito suspensivo concedido no Movimento ID 1322797.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões apresentadas.

Conforme ressaltei na decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo, malgrado o entendimento do juízo de primeiro grau, o atual entendimento da jurisprudência pátria é no sentido da dispensa de apresentação do título originário quando a ação executiva vem acompanhada de outros documentos que suprem a sua apresentação.

Destarte, embora não tenham sido juntadas as duplicatas físicas, a execução originária está instruída com notas fiscais eletrônicas, boletos bancários, instrumentos de protesto e notificação extrajudicial.

Cuida-se, portanto, de execução fundada em duplicatas virtuais.

Destarte, o §2º do artigo 15 da Lei 5.474/68, com as modificações introduzidas pela Lei 6.458/77, já admitia

o processamento da execução sem a presença física da duplicata, desde que preenchidos os requisitos previstos no inciso II do referido dispositivo.

Além disso, o artigo 8º da Lei 9.492/97 conferiu legitimidade aos títulos virtuais, e, assim, permitiu que a indicação a protesto das duplicatas mercantis ou de prestação de serviços pudesse ser “realizada por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados”.

Destaco, ainda, que o STJ já sem manifestou no sentido da admissibilidade da execução de título extrajudicial com base em duplicatas virtuais, conforme se pode inferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.

1. Admite-se a execução de duplicatas virtuais, quando estejam acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega das mercadorias no endereço da executada.

2. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à efetiva entrega das mercadorias no endereço da executada, a autorizar o protesto por indicação, demandaria reexame de provas, juízo obstado pela Súmula 7/STJ.

3. É inviável a abertura dessa via especial para a discussão acerca da justiça na aplicação da multa por litigância de má-fé, por ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo enunciado 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1644759/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

No mesmo sentido, vem decidindo esta Corte Estadual:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL DUPLICATA VIRTUAL PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS RECURSO DESPROVIDO

1. É possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, sendo prescindível sua materialização, desde que a petição inicial seja instruída como os instrumentos de protesto por indicação, notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048170037187, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 30/07/2018).

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ARTIGO 1.013, §3º, INCISO IV, DO CPC/15. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481, STJ. INDEFERIMENTO. MÉRITO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS. ARTIGO 15, DA LEI Nº 5474/68, CUMULADO COM OS ARTIGOS 22 E 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9492/97.
HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de utilização de duplicata virtual como mote para o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, desde que a mesma, caso desprovida do aceite, seja acompanhada da prova da prestação dos serviços ou entrega das mercadorias , das respectivas notas fiscais, bem como do instrumento de protesto.
VII. No caso, fora a demanda executiva ajuizada visando a satisfação das duplicatas virtuais 0186 e 0202, apresentando-se, juntamente à exordial, os comprovantes da prestação dos serviços, notas fiscais, bem como dos respectivos protestos levados a efeito, atendendo, portanto, à exigência legal de lastro em título executivo, conforme registrado no comando sentencial. VIII. Verba honorária fixada em primeiro grau majorada em 25% (vinte e cinco por cento), observados os limites legais do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015. IX. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151552411, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017).

Logo, inviável a exigência da emenda da inicial para que seja apresentado o título executivo capaz de embasar a ação executiva.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO para reformar a decisão agravada e, assim, afastar a determinação de emenda da petição inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA VIRTUAL – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O atual entendimento da jurisprudência pátria é no sentido da dispensa de apresentação do título originário quando a ação executiva vem acompanhada de outros documentos que suprem a sua apresentação. Destarte, embora não tenham sido juntadas as duplicatas físicas, a execução originária está instruída com notas fiscais eletrônicas, boletos bancários, instrumentos de protesto e notificação extrajudicial. Cuida-se, portanto, de execução fundada em duplicatas virtuais. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

2.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.